Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719928-55.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO MORAES MILHOMEM IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA , CECÍLIA DE PAULA TORRES PARENTE AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Leonardo de Carvalho e Silva e Cecília de Paula Torres Parente, em favor de Paulo Ricardo Moraes Milhomem, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri de Brasília/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0729931-03.2021.8.07.0001 (ID 36435891 - Pág. 194/195). Consta que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de agosto de 2021 e, posteriormente, denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos: “[...] Na manhã do dia 25 de agosto de 2021 (quarta-feira), entre 9h30 e 9h40, em via pública, em frente à Casa 21 do Conjunto 07 da QI 19, Lago Sul, Brasília/DF, o denunciado, na condução do veículo FIAT/IDEA, placa JJI-0369/DF, de cor prata, com intenção de matar ou, quando menos, assumindo o risco de produzir o resultado morte, arremeteu o veículo contra Tatiana Thelecildes Fernandes Machado Matsunaga, atropelando-a intencionalmente e vindo, em seguida, a passar com o automóvel por cima da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito que será oportunamente juntado aos autos. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima, apesar de gravemente ferida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Brasília, onde recebeu atendimento médico eficaz. Na manhã dos fatos, o acusado, conduzindo o veículo FIAT/IDEA, se envolveu numa discussão de trânsito com Tatiana, que dirigia um HYUNDAI/CRETA, tendo como passageiro seu filho de 8 anos no banco traseiro. Imediatamente após o desentendimento, o acusado perseguiu Tatiana até a rua onde ela reside, ocasião em que após parar ao lado do carro da vítima, retomou a discussão. Em seguida, o denunciado se deslocou até o final do conjunto residencial, enquanto a vítima estacionou seu automóvel em frente ao portão de sua casa, que estava fechado. Neste momento, o esposo de Tatiana saiu da residência do casal procurado saber o que se passava, quando o acusado, conduzindo o FIAT/IDEA, retornou e parou em frente ao já referido portão. Tatiana desceu do HYUNDAI/CRETA e caminhou em direção à janela do motorista do FIAT/IDEA, sendo que os dois voltaram a discutir. O esposo da ofendida se aproximou da janela do veículo do acusado, para conversarem. Nesse instante, a vítima retornou ao seu veículo, pegou o celular e se deslocou até o meio da pista. Ao notar que a vítima manuseava o celular, o acusado acelerou o veículo e atropelou Tatiana, a qual bateu no capô e caiu do lado da roda dianteira esquerda, momento em que o acusado passou com o carro por cima da vítima, fugindo em seguida, sem prestar socorro. A vítima foi encaminhada ao Hospital Brasília, onde permanece em estado gravíssimo. DAS QUALIFICADORAS O crime foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão banal de trânsito. Ainda, o crime foi praticado mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava manuseando seu celular, quando foi surpreendida pela reação inesperada do acusado, que acelerou o veículo e o lançou contra a ofendida, vindo a atropelá-la e em seguida passar com o carro por cima da mesma. [...]”. A denúncia foi recebida em 09/09/2021 (ID 102499783 da ação penal de origem). Contra a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, a Defesa impetrou o HC 727748-62.2021.8.07.0000, cuja ordem foi denegada pela Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, na sessão de julgamento de 09/09/2021. Posteriormente, foi impetrado o HC 0728820-84.2021.8.07.0000, em que a Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, na sessão de julgamento de 16/09/2021, inadmitiu o writ em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, por se tratar de mera reiteração de habeas corpus anterior, e denegou a ordem quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A Ordem Dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, impetrou o HC 0728720-32.2021.8.07.0000, em que a Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e por unanimidade, na sessão de julgamento de 23/09/2021, denegou a ordem, mantendo a decisão que determinou a transferência do paciente da Sala de Estado Maior para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal. Após, foi impetrado o HC 0738654-14.2021.8.07.0000 contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Tribunal do Júri de Brasília/DF que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente, cuja ordem também foi denegada por esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, na sessão de julgamento 03/02/2022, para manter a prisão preventiva do paciente. A Defesa, na petição de ID 120569008 dos autos de origem, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Em decisão proferida em 04/06/2022, o paciente foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, §2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente (ID 126882537 dos autos de origem). Contra tal decisão, a Defesa impetra o presente habeas corpus. Alega que o Laudo de Perícia Criminal no 3.208/2022 consignou que o “paciente (Veículo 2), não tinha como ter evitado o atropelamento”, ressaltando que tal exame pericial demonstrou que o acidente ocorreu por culpa da vítima, o que afasta o dolo do paciente. Sustenta que o paciente foi ouvido em Juízo antes da juntada aos autos dos laudos periciais requeridos em sede de resposta à acusação e da apresentação de quesitos para perícia, de modo que teria ocorrido violação ao devido processo legal, na medida em que o paciente “se manifestou em juízo sem o conhecimento prévio de todas as provas por ele solicitadas no tempo correto”. Aduz que, embora o Magistrado a quo tenha facultado a realização de nova solenidade para a coleta de depoimentos, eventual redesignação de audiência iria prejudicar o paciente, já que o Juízo de primeiro grau já havia se manifestado no sentido de que apenas apreciaria o pedido de revogação da prisão preventiva na decisão de pronúncia. Afirma que o interrogatório deve ser realizado após todas as provas e diligências requeridas no curso da ação penal, acentuando que restou configurada nulidade absoluta. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade absoluta do processo, “conferindo-se ao acusado o direito de prestar novo depoimento, garantindo a este o direito de exercer uma defesa técnica sólida, plena e efetiva, após os laudos amealhados aos autos, passando, doravante, a responder ao processo em liberdade”. Argumenta que o decreto prisional é manifestamente ilegal diante do surgimento de fatos novos em favor do paciente, quais sejam, a perícia técnica, que afastou o dolo da conduta do paciente, e o decote da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Enfatiza que a decisão impugnada não fundamentou a manutenção da prisão preventiva, limitando-se a dizer que não haveria fatos novos que autorizassem a sua revogação. Frisa, assim, que o fundamentado apresentado é absolutamente genérico e não indica nenhum requisito para a custódia cautelar do paciente. Alega que houve excesso de prazo, já que a primeira fase do procedimento somente foi concluída depois de 09 (nove) meses da prisão do paciente. Sustenta a desproporcionalidade da prisão cautelar, asseverando que “não há justa causa para o encarceramento de pessoa cuja conduta sempre foi honesta e trabalhadora”, bem como afirma que estão presentes todos os requisitos exigidos para a concessão da liberdade provisória independentemente da prestação de fiança, sob o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo. Aduz que “a gravidade do delito, a inquietação social, a credibilidade da Justiça e a sensação de impunidade constituem motivos abstratos e insuficientes à configuração da ameaça à ordem pública”, além de argumentar que não houve a indicação de motivos reais e objetivos que levem à conclusão de que o paciente, em liberdade, iria repetir a conduta criminosa anterior. Narra que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, além de possuir residência fixa e uma filha. Requer o deferimento da medida liminar “para que o Paciente seja libertado, revogando a prisão preventiva imposta a ele, até o julgamento final do presente writ”. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus, para: a) revogar a prisão preventiva do paciente, diante da ausência de fundamentação legal, da existência de fatos novos e da ausência de contemporaneidade; b) suspender a marcha processual, decretando-se a nulidade da decisão de pronúncia, considerado o evidente prejuízo causado ao paciente, que foi ouvido sem o conhecimento de provas que seriam colacionadas ao caderno processual; c) subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, “ou ainda, em último caso”, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. É certo que a prisão cautelar ostenta natureza rebus sic stantibus, de modo que é possível a sua revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso dos autos, contudo, a decisão impugnada entendeu pela ausência de fatos novos que autorizem a revogação da prisão preventiva, tendo mantido a prisão cautelar do paciente. Vale lembrar que o paciente, após uma briga de trânsito com a vítima, seguiu esta até sua residência. Neste local, após uma breve discussão, o paciente teria acelerado o seu veículo e atropelado a ofendida, na frente de seu marido e do filho de apenas 08 (oito) anos. Nesse cenário, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e, quanto ao periculum libertatis, entendeu-se que restou evidenciada a gravidade concreta do delito, a qual constitui fundamento idôneo para a segregação cautelar do paciente, a fim de resguardar a ordem pública. O fumus comissi delicti também se encontra devidamente demonstrado na espécie, cabendo frisar que o paciente foi recentemente pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Em relação ao argumento de que o exame pericial teria evidenciado a ausência de dolo na conduta do paciente, ressalte-se que a análise de tal alegação demandaria dilação probatória, vedada em sede de habeas corpus. Vale destacar, nesse ponto, que a jurisprudência vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Portanto, a discussão acerca da existência de dolo na conduta do réu deve ser realizada no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia, considerando que, in casu, não há ilegalidade manifesta. Com efeito, a decisão de pronúncia destacou que “embora a perícia tenha concluído que, considerando o tempo decorrido entre o início da movimentação da vítima e o momento do contato inicial entre ela e o veículo do acusado e o tempo de reação de um condutor médio, não poderia ter evitado o atropelamento, a mesma perícia ressalta que a transposição sobre o corpo da vítima poderia ter sido evitada, caso o acusado optasse por cessar o deslocamento do veículo. Tendo em vista as conclusões do laudo pericial e a dinâmica dos fatos, verifico que não se revela de maneira clara, segura e indubitável que o acusado teria agido sem vontade de ceifar a vida da vítima, razão pela a desclassificação é incabível nesta fase processual (Precedentes: TJDFT, Acórdão no 1060523 e no 404146).” Ademais, o afastamento da qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima pelo Juízo a quo não conduz à revogação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que, ainda que confirmada a exclusão da qualificadora em comento por este Tribunal, remanesce a gravidade concreta da conduta do paciente, que foi pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, evidenciando, assim, o periculum libertatis. Registre-se, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. De outro lado, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. De fato, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. Na espécie, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo. Ainda que assim não fosse, a primeira fase do processo, de competência do Tribunal do Júri encerrou-se com a recente pronúncia do paciente em 04/06/2022, de forma que será dado prosseguimento ao feito com a sua preparação para julgamento em plenário. E, conforme dispõe o Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Logo, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de delibação. Desse modo, a manutenção da prisão preventiva é necessária, sendo que não se vislumbra, em princípio, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Recebidas as informações, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador